Tribunal: TJDFT
Processo: 0002504-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher. Provas. Dano moral.

1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes e coerentes – de que o ex-companheiro a agrediu com mordida no dedo, após tomar-lhe o aparelho celular e jogar ao chão -, corroboradas pelo depoimento de testemunha e pela fotografia da lesão sofrida, são provas suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal.

2 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).

3 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.

4 - Apelação não provida.